Tribunal: STF
Processo: RE 453125
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DA SISTEMÁTICA SEM ANTERIOR REGULAMENTAÇÃO POR NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.



    AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos autos do RE 593.849 (rel. min. Ricardo Lewandowski) discute-se se é devida a restituição do ICMS na hipótese de ser apurada diferença entre a base de cálculo presumida (substituta) e a base de cálculo efetiva (substituída).



    2. De modo inconfundível, discute-se neste recurso extraordinário se era possível instituir a sistemática de substituição tributária independentemente de norma geral em matéria tributária regulamentadora do direito à imediata e preferencial restituição do valor arrecadado, no período compreendido entre a introdução do § 7º no art. 150 da Constituição (EC 93/1993) e a publicação da LC 87/1996.



    3. A matéria em análise nestes autos continua regida pelo decido na ADI 1.851, sem sofrer a influência do futuro precedente que vier a ser formado.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.